Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O recorrente interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica contra a Mulher de Brazlândia, porém não juntou aos autos os respectivos comprovantes de recolhimento do preparo e das custas processuais. Intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, ou , ainda, efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte.
II. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR.
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.